Tribunal: STF
Processo: MS 38228
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO: CONSIDERADAS AS DATAS DE PUBLICAÇÃO DOS ACÓRDÃOS NA IMPRENSA OFICIAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. 



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado em 24.9.2021, por Antônio Henrique de Carvalho Ellery e outro. Aponta-se como ato coator o Acórdão n. 1.062/2020, pelo qual o Tribunal de Contas determinou a exclusão do pagamento da vantagem pessoal, nominalmente identificada como “quintos”, dos proventos de aposentadoria. 



O caso



    2. Os impetrantes informam ser aposentados pelo Ministério Público do Trabalho, com a percepção de proventos integrais calculados com base na última remuneração do cargo, “desde 27/2/1998 e 3/5/2000” com “suas aposentadorias homologadas pelo Tribunal de Contas da União, respectivamente, no dia 23/10/2007 (acórdão nº 2915/2007 – TCU – 2ª Câmara, exarado no processo n. 009.184/2007-4) e 15/03/2005 (acórdão nº 336/2005 – TCU – 2ª Câmara, proferido no processo nº 003.738/2004-2” (fls. 3-4, e-doc. 1). 



    Alegam que “os atos complexos de aposentação dos impetrantes se findaram com as homologações ocorridas em 23/10/2007 e 15/3/2005, uma vez que nestes atos o Órgão Competente (TCU) atestou a legalidade das aposentadorias, para fins de registro, exatamente como concedidas nos anos de 1998 e 2000, incluída a parcela “quintos”, transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (artigo 62-A da Lei nº 8.112 de 1990), segundo comprovam os contracheques em anexo” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirmam que, apesar de aposentados “há mais de 5 (cinco) anos, os impetrantes foram surpreendidos pelos ofícios n. 32723.2021 e nº 003.378/2004-2, exarados pelo Ministério Público do Trabalho, noticiando que o TCU, por meio do Acórdão nº 1062/2020, considerou ilegais os atos de aposentadoria, determinando o corte da parcela correspondente aos ‘quintos’”, assentando a “impossibilidade de percepção cumulativa do subsídio com a parcela ‘quintos’” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Asseveram que “a revisão das aposentadorias dos impetrantes ocorreu após o decurso do prazo decadencial de 5 (cinco) anos, sendo evidente a violação aos arts. 54, caput, da Lei 9.784/99 e 5º, XXXVI, da CF/88 (princípio da segurança jurídica), como também o desrespeito à tese adotada pelo STF no tema 445 da Tabela de Repercussão Geral (RE 636.553)” (fl. 9, e-doc. 22). Apontam precedentes que respaldariam sua tese. 



    Salientam que “o ato coator ora combatido, além de desrespeitar o prazo decadencial estabelecido no art. 54, caput, da Lei 9.784/99, também desconsiderou o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. A subtração imediata do pagamento das vantagens oriundas da parcela ‘quintos’, já incorporadas aos proventos de aposentadoria, viola os arts. 37, XV, e 128, §5º, ‘c’, da CF/88 e art. 41, §3º, da Lei 8.112/90” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Requerem “a concessão da medida liminar in limine litis/ inaudita altera pars, a fim de suspender o ato violador ora impugnado, garantindo-se aos impetrantes o direito ao recebimento do valor integral dos proventos de aposentadoria na forma homologada pelo TCU no ano de 2007 e 2005, até que seja julgado o mérito do mandado de segurança” (fl. 21, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “A concessão da segurança por este Excelso Supremo Tribunal Federal para que:



    IV.I – Seja afastado/cassado definitivamente o ato coator para que cesse a revisão das aposentadorias dos impetrantes, garantindo-se a percepção dos valores na forma como concedidas (1998 e 2000) e homologadas (2007 e 2005), ou seja, com o direito ao recebimento cumulado do subsídio e da parcela ‘quintos’ constantes nos proventos de aposentadoria;



    IV.II - Caso Vossas Excelências não entendam pela concessão integral da segurança, o que se admite para efeitos argumentativos, requer a parcial concessão da segurança para garantir aos impetrantes a irredutibilidade dos proventos de aposentadoria, congelando-se os valores nominais até que os aumentos do subsídio alcancem tais montantes” (fl. 21, e-doc. 1).



    3. Em 14.10.2021, a União requereu seu ingresso no presente feito “nos termos do art. 7º, inc. II, da Lei n.º 12.016/2009” (fl. 1, e-doc. 63).



    4. Em 25.10.2021, a autoridade impetrada prestou informações e juntou documentos (e-docs. 65 a 69). Suscitou a decadência da impetração, a inaplicabilidade do art. 54 da Lei n. 9.784/1999 à revisão de aposentadorias e a “impossibilidade jurídica de pagamento cumulativo de subsídio com outras parcelas remuneratórias, nos termos do § 4º do art. 39 da Constituição Federal” (fl. 2, e-doc. 67).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



     



    5. O presente mandado de segurança não pode ter seguimento pela demonstração de decadência do direito à impetração.



    6. Os impetrantes impugnam, nesta ação mandamental, decisão do Plenário do Tribunal de Contas da União no Acórdão n. 1.062, publicado em 11.5.2020, mantido pelos Acórdãos ns. 228 (Pedido de Reexame) e pelos sucessivos embargos de declaração, julgados pelo Acórdão n. 707, publicado em 12.4.2021 (fl. 1, e-doc. 68), e no Acórdão n. 926 (embargos de declaração), publicado em de 7.5.2021 (fl. 1, e-doc. 69).



    Nas informações prestadas, o Tribunal de Contas da União comprovou as datas daquelas publicações demonstrando ainda que os impetrantes “participaram regularmente do processo TC010.383/2020-4, que culminou por considerar ilegais suas aposentadorias, sendo de sua autoria o pedido de reexame da decisão e os embargos de declaração que o sucederam” (fl. 6, e-doc. 67), pelo que o direito à impetração, ocorrida em 24.9.2021, estaria fulminado pela decadência.



    7. Razão jurídica assiste à autoridade impetrada. Pela legislação vigente e na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal, o prazo inicial de cento e vinte dias para a impetração de mandado de segurança é contado, nos casos em que o impetrante participou do processo administrativo, da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado e não da data da notificação expedida pelo órgão. 



    Ainda conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a posterior ciência pessoal do impetrante não reabre aquele prazo, pois é de decadência, e, em consequência, fatal e improrrogável quanto ao seu início”. Confira-se, por exemplo:



    “O termo inicial (“dies a quo”) do prazo decadencial de 120 dias começou a fluir, neste caso, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revelou-se apto a gerar os efeitos jurídicos que lhe são inerentes.



    Impõe-se ressaltar, por oportuno, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o “dies a quo” do prazo decadencial, para efeito de impetração do mandado de segurança, tem início com a publicação, no Diário Oficial, do ato impugnado (RTJ 103/965 – RTJ 110/71 – RTJ 126/945, v.g.):



    “- MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. - O prazo decadencial para requerer mandado de segurança conta-se a partir do dia da publicação, no Diário Oficial, do ato impugnado. A posterior ciência pessoal do impetrante não reabre aquele prazo, pois é de decadência, e, em consequência, fatal e improrrogável quanto ao seu início. Mandado de segurança de que se não conhece.” (MS 20.434/DF, Rel. Min. SOARES MUÑOZ – grifei)” (MS n. 32.668, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 2.9.2014).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TCU. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO.



    1. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (art. 23 da Lei nº 12.016/2009).



    2. O presente writ aponta como ato coator o acórdão TCU nº 5.576/2018, do qual o impetrante fora notificado em julho de 2018. Não obstante, o referido acórdão refere-se à apreciação de pedido de reexame recebido pelo TCU como mera petição, em razão de seu descabimento.



    3. O prazo decadencial começou a correr em 12.04.2017, data da publicação do acórdão TCU nº 2.033/2017, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão TCU nº 5.056/2016, no qual se confirmou a condenação do impetrante em sede de recurso de reconsideração Assim, não há como afastar a decadência da impetração em 17.08.2018.



    4. Writ a que se nega seguimento” (MS n. 35.928, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 24.8.2018).



     



    Nesse mesmo sentido, decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin no Mandado de Segurança n. 31.891:



    “Uma vez que o Impetrante participou regularmente do processo de Tomada de Contas Especial instaurado pelo Tribunal de Contas da União, sendo de sua autoria tanto o pedido de reconsideração da decisão que lhe condenou ao pagamento de multa, como os embargos de declaração, não há que se falar na contagem do prazo da data do recebimento da notificação acerca do conteúdo da decisão, mas sim da publicação do decisum nos meios oficiais. É pacífico o entendimento desta Corte nesse sentido:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TCU. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. 1. O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança, nos casos em que o interessado participou do processo administrativo, é contado a partir da publicação do ato impugnado na imprensa oficial. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento por manifesta improcedência, aplicando-se multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor.” (MS 25976 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/12/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 16-12-2016 PUBLIC 19-12-2016)



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Agente político. 3. Condenação pelo Tribunal de Contas. 4. Contagem do prazo decadencial a partir da publicação da decisão na imprensa oficial. 5. Participação do interessado no processo administrativo questionado. 6. Decadência configurada. Art. 23 da Lei 12.016/2009. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 33380 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 06-02-2017 PUBLIC 07-02- 2017)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DO ATO COATOR NO DIÁRIO OFICIAL, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DO IMPETRANTE NO RESPECTIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPETRAÇÃO FORA DO PRAZO DE 120 DIAS. DECADÊNCIA CONSUMADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (MS 28948 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 28-08-2015 PUBLIC 31-08- 2015)



    Logo, datando a publicação do Acórdão nº 5290/2012 de 06 de setembro de 2012, já estava consumada a decadência quando do ajuizamento do mandamus, ocorrido tão somente em 05 de fevereiro de 2013.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 23 da Lei nº 12.016/2009, nego seguimento ao mandado de segurança, eis que constatada a decadência do direito à impetração” (MS n. 31.891, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.5.2017).



    8. Pela documentação trazida aos autos pela autoridade impetrada, forçoso acolher-se a preliminar de decadência da impetração, ocorrida em 24.9.2021.



    O prazo de cento e vinte dias, previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, foi ultrapassado ainda que contados da publicação oficial do Acórdão n. 926, no Diário Oficial da União de 7.5.2021 (e-doc. 69), pelo qual o Plenário do Tribunal de Contas da União não conheceu dos segundos embargos de declaração opostos pelos impetrantes naquela instância administrativa. 



    Ausentes os pressupostos legais para a impetração, impõe-se o indeferimento do mandado de segurança. 



    9. Pelo exposto, indefiro o presente mandado de segurança, prejudicado o requerimento liminar (art. 23 c/c art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    10. Defiro o ingresso da União no presente feito. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



                      Ministra CÁRMEN LÚCIA



                              Relatora